Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703890-16.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALCEU DIAS PINHEIRO DESPACHO Ao Juízo a quo, para certificar a tempestividade da apelação interposta pela Terracap, com ulterior intimação dos apelados para contrarrazões, se for o caso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1o/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR